Tribunal: TJSP
Processo: 2160754-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Deferimento da tutela de urgência. Inconformismo da requerida. Acolhimento. Pretensão de custeio de tratamento em clínica particular especializada em drogadição. Indícios de que houve opção, por liberalidade do beneficiário, de tratamento em clínica particular. Operadora de saúde que, inclusive, afirma possuir o tratamento especializado dentro de sua rede

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Deferimento da tutela de urgência. Inconformismo da requerida. Acolhimento. Pretensão de custeio de tratamento em clínica particular especializada em drogadição. Indícios de que houve opção, por liberalidade do beneficiário, de tratamento em clínica particular. Operadora de saúde que, inclusive, afirma possuir o tratamento especializado dentro de sua rede credenciada. Questão que comporta dilação probatória. Urgência não verificada. Não preenchidos os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752376
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160754-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante SANTA HELENA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A., é agravado SERGIO
LIBORIO DA SILVA MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), RODOLFO PELLIZARI E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160754-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10036
2
Agravo de Instrumento no 2160754-81.2020.8.26.0000
Agravante
: Santa Helena Assistência Médica S.a.
Advogado
: Rodolpho Marinho de Souza Figueiredo
Agravado
: Sergio Liborio da Silva Melo
Advogado
: Ernesto de Oliveira Marques de Sá
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto no 10036
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
Deferimento da tutela de urgência. Inconformismo da
requerida. Acolhimento. Pretensão de custeio de tratamento em
clínica particular especializada em drogadição. Indícios de que
houve opção, por liberalidade do beneficiário, de tratamento
em clínica particular. Operadora de saúde que, inclusive,
afirma possuir o tratamento especializado dentro de sua rede
credenciada. Questão que comporta dilação probatória.
Urgência não verificada. Não preenchidos os requisitos do
artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito suspensivo, interposto por SANTA HELENA ASSISTÊNCIA
MÉDICA S.A, contra a r. decisão que deferiu em parte a cobertura das despesas da
internação do autor em clínica particular (comunidade terapêutica), não credenciada,
especializada em tratamento de drogadição.
Sustenta a agravante que não houve negativa em autorizar
o tratamento do autor, sendo inclusive indicado estabelecimento credenciado, contudo,
o autor e seus familiares optaram pela internação em comunidade terapêutica não
credenciada. Ressalta que o contrato prevê cobertura do tratamento em clínicas de
reabilitação, o que difere da comunidade terapêutica na qual o autor buscou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160754-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10036
3
atendimento. Ainda, afirma a legalidade do custeio através da coparticipação após 30
dias de internação psiquiátrica. Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito,
a reforma do decidido.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 18/19).
Decorreu o prazo sem apresentação de contraminuta (fls.
22).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
In casu, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao
cabimento da tutela provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de
Processo Civil, portanto deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou
ausência dos requisitos para a concessão da referida tutela. As demais questões dizem
respeito ao próprio mérito da causa e não podem ser aqui examinadas, sob pena de
supressão de um grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por ora, só tem competência para
analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, quais sejam: a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para
assegurar o exercício do direito reivindicado (art. 300 do CPC).
Inicialmente, ressalto que não constou dos autos a
negativa de fornecimento do tratamento pela requerida, vez que qualquer negativa deve
observar os termos da Resolução Normativa - RN no 395, de 14 de janeiro de 2016, da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160754-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10036
4
Agência Nacional de Saúde ANS, salientando-se que, estando internado desde
03/02/2020, o autor deveria ter comprovado a negativa pela operadora de saúde, ao
menos quando interpôs a demanda originária, o que ocorreu em 01/06/2020.
Assim, em análise preliminar, a prova produzida não
indica negativa da operadora de saúde em fornecer o tratamento de internação
psiquiátrica.
Ademais, a própria requerida informou que possui rede
credenciada para o fornecimento do tratamento: CENTRO PAULISTA - CLINICA
MEDICA DE ASSISTENCIA PSICOSSOMAL, CLINICA MAIA, CENTRO DE
TRATAMENTO BEZERRA DE MENEZES (fls. 10), os quais afirma serem
especializados no atendimento a dependentes químicos e mostrarem-se aptos a prestar
todo o atendimento necessário ao autor.
Ou seja, neste momento processual, o conjunto probatório
dos autos traz indícios de que houve opção por clínica particular por liberalidade do
beneficiário do plano, o que não impõe a obrigação de custeio pela operadora de saúde,
não se constatando, assim, os requisitos mínimos para concessão da tutela de urgência.
Sendo assim, posto que eventual reembolso integral de
tratamento realizado fora da rede credenciada, depende da comprovação da ausência de
indicação de clínicas/profissionais especializados capazes de fornecer o tratamento
médico prescrito, dentro da mesma rede, neste momento processual, não subsiste a
pretensão do autor.
Nesse contexto, não se verificam os requisitos do artigo
300 do Código de Processo Civil, de rigor a reforma da r. decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160754-81.2020.8.26.0000 -Voto no 10036
5
No mais, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER,
DJ 08.05.2006 p. 240).
Do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora